Tribunal: TJDFT
Processo: 0745546-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA UTILIZADA COMO POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. EXECURTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao bloqueio judicial efetivado via sistema SISBAJUD, manteve a medida constritiva e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal em execução fiscal.
II. Questão Em Discussão
2. Verificar se a agravante/executada comprovou adequadamente a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando que decorrem de proventos de aposentadoria e que as contas correntes eram utilizadas como contas poupança.
III. Razões De Decidir
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam sobre a antecipação da tutela recursal já analisada.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não é automática, incumbindo ao executado o ônus de comprovar, de forma concreta e documental, que os valores bloqueados possuem efetivamente natureza alimentar ou estão protegidos pelas hipóteses legais (CPC, art. 854, § 3o, I).
5. A mera alegação de que os valores decorrem de proventos de aposentadoria, desacompanhada da devida comprovação documental por meio de extratos bancários detalhados, não é suficiente para afastar a constrição judicial.
6. Documentação médica atestando estado de saúde e condição de pessoa idosa, por si só, não confere impenhorabilidade automática aos valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras.
7. A alegação de que conta corrente era utilizada como conta poupança, sem demonstração por meio de extratos bancários que evidenciem o padrão de movimentação e finalidade dos depósitos, não caracteriza a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
8. Não comprovada a natureza alimentar dos valores bloqueados, prevalece a presunção de que não decorrem de verba salarial ou outra verba impenhorável, devendo responder pela dívida fiscal.
IV. Dispositivo E Tese
9. Agravo interno julgado prejudicado.
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente exige comprovação documental concreta da natureza alimentar dos recursos ou de sua proteção legal, não bastando meras alegações. 2. O ônus da prova da impenhorabilidade incumbe ao executado, devendo demonstrar por meio de extratos bancários detalhados que os valores possuem caráter alimentar. 3. Documentação médica, isoladamente, não confere impenhorabilidade automática a valores depositados em contas bancárias.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 835, I; 854, § 3o, I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1915203, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 1879275, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/06/2024; e TJDFT, Acórdão 1610753, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/08/2022.